Tribunal: STF
Processo: ARE 895961
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-01
Data de publicação: 2015-09-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO QUE NÃO ATACA FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DEBATE IMPLÍCITO. INADMISSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE VALOR CONDENATÓRIO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese de debate implícito. Os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário devem ser rebatidos expressamente. Precedentes.



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão discutida (ARE 743.771-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes), relativa à alteração de valores de condenação por danos morais, por não prescindir da análise da matéria fático-probatória dos autos. 



    3. O art. 543-A, § 5º, do CPC, bem como os arts. 326 e 327 do RI/STF, dispõe que a decisão desta Corte quanto à inexistência de repercussão geral valerá para todos os casos que versem sobre questão idêntica.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.